Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-69.2022.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003479-69.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEAN GOMES DA SILVA - CPF: 087.725.321-81 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MAGNO GOMES DA SILVA - CPF: 047.796.321-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN GOMES DA SILVA - CPF: 087.725.321-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1)
PRELIMINAR
DE ILICITUDE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
MÉRITO
– 2)
ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU ALIADO AOS TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –
3)

PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU E OFENSIVIDADE DA AÇÃO – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – PRECEDENTES –
4)

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas, inexistindo prova de eventual excesso cometido por agentes policiais o que, quando verificado, inclusive deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida;

2 –
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse do acusado e no interior da sua residência se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, inclusive com a confissão judicial ajustada pelo agente delitivo;

3 –
Inviável cogitar a atipicidade material da conduta por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da apreensão apenas de munições se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta maus antecedentes e reincidência, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela;

4 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Preliminar rejeitada e no mérito,
recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAGNO GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
MAGNO GOMES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003479-69.2022.8.11.0021, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 12,
caput,
da Lei nº. 10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena total de
05 (cinco) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
511 (quinhentos e onze) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial,
MAGNO GOMES DA SILVA
foi absolvido do delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.3436/06 e o codenunciado
GEAN GOMES DA SILVA
foi
absolvido
de todos os crimes narrados na exordial acusatória, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 172121759
,
a Defensoria Pública
argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas.
No mérito
,

anela
a absolvição do narcotráfico
,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.

Igualmente, no tocante ao crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, postula a
absolvição
por atipicidade da conduta
, ao argumento de que não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva. Por fim, busca o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 172121761
, o
Parquet

pugna pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 177367186,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita a
preliminar
de nulidade
por ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial e dos demais elementos delas derivados
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais militares incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por
“simples denúncia de um popular”
(sic), o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Ainda sobre o tema, saliente-se que, em
recente julgado
(30/08/2023), o eminente Min.
Alexandre de Moraes

reafirmou os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral
,
restabelecendo, no caso concreto, a legalidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar escorreitamente reconhecida pelo juízo de origem,
as quais haviam sido consideradas nulas pela Corte Cidadã dada a inexistência de “
diligência investigatória prévia
”; e, assim, evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a revista no imóvel, o
Recurso Extraordinário nº. 1447374/MS
interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça restou provido, consoante trechos extraídos do
decisum
:

“[...] O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso no domicílio do acusado, haja vista que não houve nenhuma diligência investigatória prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico naquele endereço.

[...]

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

A decisão, portanto, não merece prosperar.

Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.

Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.

[...]

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".

No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após os policiais receberem denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando drogas e, ao dirigem-se ao local apontado, abordaram um suspeito que, após avistar a viatura policial, evadiu-se do local empreendendo fuga para o interior do imóvel. Na ocasião, após o ingresso no imóvel, foi encontrada grande quantidade de drogas (mais de 89 Kg de maconha).
A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, no julgamento dos Embargos de Declaração (Doc. 9, fl. 4): [...]

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016
. [...]”

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, importa frisar que os elementos informativos angariados ao inquérito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares,
Thiago dos Santos
e
Daniel Pereira,
não deixam dúvidas de que as diligências que viriam a culminar na abordagem pessoal e posterior busca domiciliar tiveram início com denúncia anônima prestada à polícia, que noticiava não só o endereço onde foi realizada a varredura, as características do suspeito [monitorado por tornozeleira eletrônica], como também implicava o logradouro como ponto de comercialização de entorpecentes.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas, após o repasse desta informação por um transeunte em via pública, informando o local e as peculiaridades do indivíduo, os agentes estatais se dirigiram até o endereço noticiado para averiguar e avistaram movimentação de pessoas, assim como o ora acusado em frente ao imóvel repassando um objeto para um terceiro e recebendo dinheiro em contrapartida; assim, com a aproximação da viatura, o usuário empreendeu fuga e
MAGNO
adentrou seu imóvel, sendo realizada abordagem pessoal na área da residência; nesse instante o increpado estava na posse de uma porção de drogas e dinheiro. Em seguida, os militares adentraram o domicílio e lograram êxito em apreender significativa quantidade de substâncias proscritas, munições, balança de precisão e valor em dinheiro [R$ 4.872,00], constituindo-se esta informação, por sua vez, a fundada razão para a revista pessoal e buscas no imóvel.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destaca-se que,
em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia
revestida de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico, a equipe da Polícia Militar se deslocou até o local e conseguiu avistar tratativa suspeita – o ora acusado repassando um objeto para outro indivíduo e recebendo, em troca, dinheiro – e, ao aproximar de ambos, o usuário fugiu e
MAGNO
adentrou seu imóvel, sendo realizado seu acompanhamento e abordagem – na posse de substâncias proscritas

e dinheiro – e efetivada a revista no domicílio, foi apreendido mais narcóticos e significativo numerário, além de uma balança de precisão.

Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente do exercício do narcotráfico no endereço diligenciado e indicação das características do suspeito
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade. Nesse sentido:

“[...]
Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem do suspeito portando substância entorpecente escondida em seu capacete, bem como diante da informação de que haveria mais drogas escondida no imóvel, tratando-se de prosseguimento ininterrupto de diligências
.

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020]. [...]”
(N.U 0003350-28.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ressai dos autos que o apelante
MAGNO GOMES DA SILVA
restou condenado em primeiro grau apenas pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, pois, no dia
04/12/2022
, por volta das 09h50, na Rua F-4, nº. 35, bairro Primavera, na cidade de Água Boa-MT, acompanhado do codenunciado
Gean Gomes da Silva
, associaram-se a fim de manter em depósito com intuito mercantil, substâncias ilícitas [maconha e cocaína); bem como tinham em depósito munições calibres .22 e 4.5.

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses de mérito arguidas pela i. defesa técnica.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Nesse ponto, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição do delito de tráfico de drogas
,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 172117928), pelo boletim de ocorrência (ID 172117929), pelo auto de apreensão (ID 172117933), pelo laudo pericial nº. 310.2.04.2022.013276-01 (ID 172121661) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
05 (cinco) porções de maconha, totalizando 4,481g (quatro gramas e quatrocentos e oitenta e um miligramas); 02 (dois) pinos contendo cocaína, pesando 3,12g (três gramas e doze centigramas) e mais 07 (sete) porções de cocaína equivalentes a 31,652g (trinta e um gramas e seiscentos e cinquenta e dois miligramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Tiago dos Santos
e
Daniel Pereira
em juízo (Mídias
, ID 172121718 ao ID 172118033)
, a equipe policial estava em rondas e receberam uma denúncia de um transeunte informando que um indivíduo tornozelado estaria praticando tráfico de drogas em uma residência. Ato contínuo, deslocaram-se até o endereço indicado e visualizaram movimentação de pessoas no local, assim como flagraram o ora acusado em frente ao imóvel repassando um objeto para terceiro e recebendo dinheiro em contrapartida.

Ao procederem a abordagem, o suspeito usuário evadiu-se do local e conseguiram realizar o acompanhamento de
MAGNO
, o qual foi abordado na área da residência na posse de porção de droga e dinheiro. Iniciada a busca domiciliar, apreenderam drogas em diversos cômodos, além de balança de precisão, dinheiro e munições de calibre .22. O
PM Daniel
, detalhou que foram encontradas porções de cocaína dentro de um pacote de salgadinho; em cima da cama apreendida uma carteira de cigarro contendo dinheiro, totalizando mais de quatro mil reais; em uma prateleira, porções de pasta base e mais de quarenta munições dentro de uma panela de pressão; agregando ainda que o ora acusado, informalmente, confirmou que realizava a venda de drogas e repassava parte do lucro para a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Auscultado perante a autoridade policial, o
recorrente
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 172117938) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa assumiu a propriedade das drogas, aduzindo que não fazia nem dez dias que estava comercializando entorpecentes, para angariar dinheiro para o tratamento médico da sua avó, assumindo que o trabalho lícito que laborava à época, restava insuficiente para essa finalidade. [Mídias, ID 172118034 ao ID 172118037].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa de a Defesa técnica sustentar a fragilidade probatória,
o próprio recorrente confessou a prática delitiva em sede judicial, corroborando assim com os demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Dessa forma,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de porções de narcóticos, numerário e balança de precisão. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque, como já destacado anteriormente,
não fora evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o réu
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de porções de drogas apreendidas –

05 (cinco) porções de
maconha
, totalizando 4,481g (quatro gramas e quatrocentos e oitenta e um miligramas); 02 (dois) pinos contendo
cocaína
, pesando 3,12g (três gramas e doze centigramas) e mais 07 (sete) porções de
cocaína
equivalentes a 31,652g (trinta e um gramas e seiscentos e cinquenta e dois miligramas)
,

como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem pessoal do acusado no local denunciado (em frente à residência), indicado como ponto de comércio.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
MAGNO GOMES DA SILVA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

É cediço que o delito de posse irregular de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou munições, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

Ademais, friso não ignorar que as Cortes Superiores vêm reconhecendo a possibilidade de aplicar o
princípio da insignificância
– e, assim, declarar a
atipicidade material da conduta
– em determinados casos em que as munições e acessórios encontram-se
desacompanhados de arma de fogo apta a utilizá-los
.

Entretanto, o novo entendimento adotado pelas Cortes Superiores, não afastou a necessidade de aferição dos demais vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

No caso em análise, verifica-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante apreenderam na residência do ora apelante,
45 (quarenta e cinco) munições de calibre .22
, eficientes para disparo, conforme Laudo Pericial Criminal – Exame em munições nº. 310.2.03.2022.01327-01 (ID 172121663).

Não obstante se reconheça que na presente hipótese não foi apreendida arma de fogo do mesmo calibre, não se afigura viável a prolação de provimento jurisdicional que reconheça a atipicidade material da conduta e determine a absolvição do réu.

Isso porque o apelante além de ostentar três sentenças condenatórias transitadas em julgado – [
a)
0011227-41.2011.8.11.0059- 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT - Art. 157 CP; Pena: 09 anos e 06 meses de reclusão - Trânsito em Julgado: 22/06/2010;
b)
0003210-11.2014.8.11.0059 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT - Art. 157, Código Penal – Pena: 04 anos e 10 meses de reclusão - Trânsito em Julgado: 22/06/2015;
c)
0012345-42.2017.8.11.0059 – 3ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT - Art. 157, do Código Penal; Pena: 11 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão - Trânsito em Julgado do acórdão: 15/05/2019
] – foi preso em flagrante em contexto com o
narcotráfico
, demonstrando, assim, que sua conduta afronta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal, no caso, a incolumidade pública
, dada a sua reiteração na prática de outros crimes.

Assim, evidenciada significativa q
uantidade de munições apreendidas no domicílio do apelante, não se pode dizer que a reprovabilidade de seu comportamento é reduzida, tampouco que é mínima a ofensividade de sua conduta, uma vez que
MAGNO GOMES DA SILVA
, com sua forma de agir, vem ofendendo reiteradamente o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública.

Em casos análogos, o eg. Superior Tribunal de Justiça, afastou a incidência do princípio da insignificância sob os mesmos fundamentos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II -
No que concerne à tipicidade do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil
. III -
Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 10 (dez) cartuchos, calibre 5.56, de uso restrito, com laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições
. Ademais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. IV - Além disso, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017).
V - Registre-se que o histórico criminal do paciente - maus antecedentes por porte ilegal de arma e roubo, somada a reincidência por receptação dolosa (fls. 22 e 59) - demonstra o seu desapreço pela ordem jurídica, revelando um comportamento arredio à organização social, à autoridade do Poder Judiciário, sobretudo a sua periculosidade.

Ciente disso, não se mostra apropriado aplicar o princípio da insignificância, porquanto a conduta do paciente se mostra censurável e a periculosidade da ação se encontra patente. Precedente.
VI – (...)”.
(AgRg no HC 546847/SP. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 10/03/2020. DJe 18/03/2020) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE TRÊS MUNIÇÕES CALIBRE 765. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO O DELITO. ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, OCASIÃO EM QUE ESTAVA A CUMPRIR MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ALÉM DE TER ADMITIDO SER REINCIDENTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM CONSIDERÁVEL DESVALOR DA CONDUTA, NÃO OBSTANTE A POSSE DE TRÊS MUNIÇÕES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1.
A Defesa não cuidou de refutar, no regimental, todas as razões de decidir constantes da decisão ora agravada; tendo se restringido a alegar que a apreensão de munições, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las e a reincidência do Acusado não são condições suficientes para justificar o não reconhecimento da atipicidade material da conduta; silenciando-se acerca das demais razões de decidir, relativas ao contexto em que se deu a apreensão das munições para arma calibre 765 na residência daquele, onde também foram encontrados 275g (duzentos e setenta e cinco gramas) de maconha (fl. 495), além de, nessa ocasião, estar a cumprir medida cautelar de monitoramento eletrônico
. 2. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.943.217/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021.) – destaquei.

Dessa forma, e máxime tendo em conta que a conduta aqui apurada,
além de formal
,
é materialmente típica
,
indefiro
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do Código de Processo Penal), mantendo incólume

o r. decreto condenatório no que concerne à conduta tipificada no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

III –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício do recorrente, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: N.U 1026870-44.2021.8.11.0003, Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2023, publicado no DJE 06/09/2023; N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, Des. Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023; N.U 1004513-78.2022.8.11.0086, Des. Luiz Ferreira da Silva,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

IV –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAGNO GOMES DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003479-69.2022.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023